Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-66.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000499-66.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (IMPETRANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA

Mandado de Segurança n. 1000499-66.2022.8.11.9005

Impetrante:
Giselle Ferreira Vieira.

Impetrado:
MM. Juiz de Direito da Turma Recursal Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 97

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL DA TURMA RECURSAL – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM SEDE POLICIAL – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR SEU CONTEÚDO – PRECLUSÃO EVIDENCIADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – JULGAMENTO ANULADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Reveste-se de contornos de ilegalidade e abuso de direito a decisão que acolhe, com efeitos infringentes, embargos de declaração intempestivos, alterando o resultado de julgamento colegiado anterior.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito da Turma Recursal, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, autoridade apontada como coatora, diante do julgamento pronunciado nos autos de nº 1020155-26.2020.8.11.0001.

Aduz que foi proferida, em 1º grau, sentença sem resolução de mérito naquele feito, ante o reconhecimento da incompetência do Juízo, em razão do valor do contrato que originou a demanda ultrapassar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo
a quo
.

Contra essa sentença, então, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando que somente pretendia a discussão de parte do contrato, de forma que o valor controvertido da avença encontrava-se dentro da alçada para trâmite no Juizado Especial, pugnando pela apreciação do mérito.

No julgamento do aludido recurso, sob relatoria do Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, foi afastada a tese de incompetência e desconstituída a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para continuidade do feito.

Em relação a esse julgamento, a parte autora, ora impetrante, opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de contradição/omissão pela ausência de apreciação do mérito da demanda, ante a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

De sua vez, a parte ré opôs, também, embargos de declaração, sustentando
a incompetência do Juizado Especial Cível para processamento da demanda, haja vista a necessidade de dilação probatória, com a realização da perícia grafotécnica, para que seja analisada a alegação de falsificação da assinatura da parte autora no contrato de compra e venda firmado com a reclamada.

Ao proceder ao julgamento colegiado dos aclaratórios, os embargos da parte ré restaram acolhidos, modificando o acórdão do recurso inominado para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por fundamento diverso, consistente na imprescindibilidade da realização de perícia grafotécnica.

Na mesma oportunidade, os embargos de declaração da parte autora foram julgados prejudicados.

Contra esse julgamento, a reclamante opôs novos embargos de declaração, sustentando a inadmissibilidade dos aclaratórios anteriormente opostos pela ré, ante sua evidente intempestividade.

Os embargos da autora então restaram rejeitados, sob argumento de versarem tentativa de rediscussão da matéria.

Assim, diante desse julgamento, a reclamante impetrou o presente remédio constitucional.

A liminar foi concedida por este juízo no ID

130958676, determinando a suspensão do feito originário.

A autoridade coatora deixou de prestar as informações solicitadas, conforme certidão de ID 133384651.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, por inadequação da via eleita, sustentando não haver decisão ilegal ou teratológica a ser combatida na espécie (ID 131234180).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que admite-se o manejo do Mandado de Segurança, excepcionalmente, para tratar de questões pontuais das quais não caiba outro recurso,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09.

Ainda, no que tange à possibilidade de impetração do aludido remédio constitucional em face de decisão da Turma Recursal, tem-se a Súmula nº 376 do STJ, que indica que
“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial
”.

Interpretando o enunciado em questão, restou assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do E. TJMT, que essa competência abrange atos monocráticos e colegiados, de forma que também é da própria Turma Recursal a atribuição de julgar os mandados de segurança impetrados contra suas decisões (STJ -
MS: 25056 RS, Relator Ministro OG FERNANDES, 03/04/2019
;
TJMT 10056315620228110000, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 01/04/2022).

Feito esse esclarecimento, observo que assiste razão à insurgência da impetrante, impondo-se a anulação do acórdão de 11/03/2022, nos autos de nº 1020155-26.2020.8.11.0001, visto que os embargos julgados naquela ocasião foram opostos a destempo, de forma que seu acolhimento implica em violação ao devido processo legal, posto que preclusa aquela via, o que não fora observado pelo Juízo impetrado.

O art. 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Na espécie, o julgamento colegiado do recurso inominado, que antecedeu os aclaratórios, foi realizado em sessão na data de 19/11/2021,
oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 22/11/2021, encerrou-se no dia 26/11/2021.

No entanto, os embargos declaratórios foram opostos na data de 14/01/2022
,
isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos.

A esse respeito, a parte adversa sustenta que a matéria debatida nos embargos seria cognoscível de ofício, por tratar-se suposto vício de competência, de forma que não haveria vício a macular o julgamento.

A discussão a respeito da competência, no entanto, decorre da suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica em relação à assinatura dita fraudulenta no contrato existente entre as partes.

A demandante, porém, apresentou junto à exordial laudo da POLITEC, onde restou atestado que havia divergências entre as assinaturas da interessada e aquelas constantes do instrumento contratual, indicando que estas não teriam partido do punho da autora, ora impetrante.

Em relação ao aludido exame pericial, a empresa demandada naqueles autos sustenta que trata-se de prova unilateral, da qual não fez parte, motivo pelo qual não pode embasar, por si só, o julgamento da demanda.

A reclamada não apresenta, porém, quaisquer elementos concretos a invalidar o exame pericial em questão, que apresenta todos os dados necessários à verificação dos documentos submetidos ao laudo, instrumentos utilizados e fundamentos da conclusão exarada.

Sabendo que a licitude da atuação policial
só pode ser ilidida por prova inequívoca
de sua irregularidade, atento
à
presunção de legitimidade e veracidade de que goza a atividade administrativa, cabendo ao particular interessado comprovar os fatos capazes de impugna-la.

Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJ-MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Ainda, em relação à utilização de prova emprestada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de sua admissibilidade, i
ndependentemente da identidade de partes, desde que observado o contraditório, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente
(STJ - AREsp: 1297617 RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ 16/08/2018).

Demais disso, bem como ante a existência de perícia nos autos, que foi devidamente submetida ao contraditório e cuja legitimidade não foi suficientemente impugnada, hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova
e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de
Processo Civil
, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do
processo
, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Assim, não evidenciada a existência de matéria de ordem pública a permitir o conhecimento de ofício da questão, se afigura ilegal o julgamento operado, ante a evidenciada intempestividade dos embargos de declaração opostos,
restando evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, de modo que impõe-se a anulação do acórdão impugnado e a manutenção do julgamento anterior, que acolheu parcialmente o recurso inominado da reclamante.

Considerando, porém, que a parte autora opôs embargos de declaração contra aquele acórdão, os quais foram declarados prejudicados, ante o acolhimento dos aclaratórios da ré, e tendo em vista que essa decisão resta agora desconstituída, os primeiros embargos deverão ser submetidos a julgamento pela Turma específica, ante o prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
concedo

a segurança
à impetrante, a fim de

confirmar

a liminar deferida anteriormente, bem como anular o acórdão proferido na data de
11/03/2022, nos autos de nº 1020155-26.2020.8.11.0001, ante a intempestividade dos embargos submetidos a julgamento, devendo
ser dado prosseguimento ao feito, com a manutenção do acórdão que acolheu o recurso inominado e a análise, pelo órgão colegiado respectivo, dos embargos opostos pela parte autora.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022